Tribunal: CARF
Processo: 10183.725493/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.725493/2016-12
ACÓRDÃO
2401-011.903 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ROBERTO DE BRITO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 180.
Os recibos que se revestem de todos os requisitos legais são provas hábeis
e idôneas para comprovação das despesas médicas. Contudo, pode a
autoridade fiscal requerer elementos adicionais para formar sua convicção,
conforme Súmula no 180 deste CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Elisa
Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.903 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725493/2016-12
2
RELATÓRIO
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 86 e ss).
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida Notificação de Lançamento
referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011 que formalizou
a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 8.387,83, acrescido de multa de ofício e juros
de mora.
A autuação decorreu da glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas, no total
de R$ 30.501,18, conforme detalhado na descrição dos fatos e enquadramento legal da
notificação fiscal, “por falta de comprovação”.
Cientificado do lançamento o sujeito passivo apresentou impugnação na qual alega
que:
1. O valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento nota(s)
fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos exigidos pela
legislação tributária.
2. Não foi atendido o Termo de Intimação Fiscal, por estar de mudança para a outro
estado.
Quanto à matéria de fato a documentação apresentada foi examinada em sede de
revisão do lançamento nos termos da Instrução Normativa RFB no 958/2009, alterada pela
Instrução Normativa RFB no 1.061/2010. Às fls. 73 a 74 foi expedido o Despacho Decisório/Termo
Circunstanciado que relatou o exame da documentação apresentada pelo contribuinte, mas não
reconheceu as deduções, ante a necessidade de comprovação da efetividade dos pagamentos.
Cientificado do teor da revisão o contribuinte apresentou impugnação
complementar e limitou-se a informar que os documentos foram apresentados e conferido com o
original.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 86 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário (acórdão sem ementa, em cumprimento
ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017).
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 98 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no sentido da dedutibilidade das despesas pleiteadas, em razão da apresentação de
recibos prestados por profissionais que prestaram o atendimento, contendo os requisitos exigidos
pela legislação tributária.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.903 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725493/2016-12
3
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
A acusação fiscal consiste na dedução indevida de despesas médicas, no valor total
de R$ 30.501,18, tendo a fiscalização informado que o motivo da glosa ocorreu por falta
comprovação.
A decisão de piso manteve a glosa, pois entendeu que o contribuinte não teria
logrado êxito em comprovar o efetivo pagamento das despesas declaradas, de alto valor
envolvido. Também destacou que os recibos foram apresentados de forma padronizada pelos
profissionais, sem a demonstração de quem seria o paciente, já que informam somente aquele
que supostamente efetuou os pagamentos e sem o detalhamento de qual tipo de serviço
odontológico foi realizado que demandou os elevados valores declarados.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 98 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no sentido da dedutibilidade das despesas pleiteadas, em razão da apresentação de
recibos prestados por profissionais que prestaram o atendimento, contendo os requisitos exigidos
pela legislação tributária.
Pois bem. Antes de adentrar ao exame aprofundado da discussão posta, necessário
fazer uma breve explanação sobre a legislação pertinente à matéria.
A dedução das despesas médicas encontra suporte no art. 8°, II, da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995, que, inclusive, trata das condições impostas para a sua legitimidade. É
de se ver:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.903 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725493/2016-12
4
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
Na mesma toada, segue o artigo 80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época, que tratava da questão da seguinte forma:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.903 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725493/2016-12
5
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A respeito da necessidade de comprovação das despesas médicas, o próprio
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, ressalva que as deduções estão
sujeitas à comprovação e, as deduções “exageradas”, podem ser glosadas sem a audiência do
contribuinte, conforme a seguir se verifica:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.903 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725493/2016-12
6
Em suma, as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, e se limitam a serviços comprovadamente realizados, bem como a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
Mediante uma análise sistemática da legislação, percebe-se que, em regra, o recibo
é uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°, III, do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis a respeito da
legitimidade das deduções efetuadas, inclusive acerca da (a) efetiva prestação do serviço, tendo
como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que o pagamento tenha sido realizado
pelo próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao contribuinte,
apresentar comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções glosadas.
Ademais, há entendimento sumulado no âmbito deste Conselho, no sentido de que
“para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais” (Súmula CARF no 180).
Feitas essas considerações sobre a legislação de regência que trata da situação dos
autos, passo a analisar os pontos duvidosos, a fim de solucionar a lide.
Pois bem!
Sobre a glosa das referidas despesas, entendo que não merece amparo a pretensão
do recorrente, pois não fora juntado nos autos qualquer documento adicional para afastar a
dúvida posta pela autoridade fiscal, no sentido da materialidade do pagamento e da efetiva
prestação dos serviços cuja dedução se pleiteia.
Nesse sentido, entendo que agiu com acerto a decisão de piso, pois os recibos
apresentados, isoladamente, não são suficientes para afastar a dúvida posta pela autoridade
fiscal, no sentido da materialidade do pagamento.
Ademais, conforme entendimento acima traçado, a apresentação de recibos com
atendimento dos requisitos do art. 80 do RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas
não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva
prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu efetivo
pagamento.
Entendo, pois, que a decisão de piso agiu acertadamente ao manter o lançamento
fiscal, motivo pelo qual, endosso as razões de decidir lá consignadas:
[...] Conforme relatado a unidade revisora examinou a matéria de fato e manteve
o lançamento, haja vista o alto valor envolvido, oportunidade em que informou
ser necessária a comprovação do efetivo pagamento das despesas declaradas.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.903 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725493/2016-12
7
Soma-se a isso que os recibos foram apresentados de forma padronizada pelos
profissionais, sem a demonstração de quem seria paciente já que informa
somente aquele que supostamente efetuou os pagamentos e sem o
detalhamento de qual tipo de serviço odontológico foi realizado que demandou
os elevados valores declarados.
Outro ponto importante a ser destacado é que os recibos são emitidos de forma
global, o que contraria as disposições da legislação tributária, visto que a Lei no
8.846/1994 prevê que a emissão de documentos por operações de prestação de
serviços realizados por pessoas físicas ou jurídicas devem ser contemporânea às
datas dos serviços prestados, ou seja, a forma de comprovação das despesas se dá
pela apresentação individualizada dos recibos que devem ser emitidos à medida
que cada atendimento e consequentemente o pagamento é realizado.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação que veio a
julgamento para manter o saldo de imposto suplementar apurado na revisão de
ofício.
Cabe ressaltar que a decisão de piso deu o "caminho das pedras" acerca das provas
que deveriam ser apresentadas pelo sujeito passivo, mas este decidiu confiar na fragilidade de sua
tese, sem juntar qualquer documentação adicional aos autos, capaz de modificar o entendimento
adotado pela DRJ.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a materialidade do pagamento das despesas glosadas, não há como afastar a acusação
fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 137
DF CARF MF
Original